Tribunal: TJDFT
Processo: 0746246-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Casos em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença, que nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por inércia da parte autora, foi adequada.
III. Razões de decidir
3. O art. 321 do CPC exige que, quando a petição inicial contém falhas ou omissões, o Autor deve corrigir essas irregularidades dentro de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
3.1. O Apelante, mesmo após ter sido devidamente intimado, não atendeu adequadamente às determinações judiciais.
3.2. A inércia do Autor na realização de diligência para a localização de endereço resulta na extinção do processo.
3.3. No caso, a decisão recorrida está em conformidade com o princípio da cooperação e encontra-se em consonância com os dispositivos legais aplicáveis, não merecendo qualquer reparo.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido
Tese jurídica: “A extinção do processo sem resolução do mérito é a medida cabível quando o autor permanece inerte frente às determinações judiciais”.
_______________________
Dispositivos relevantes: Art. 321, parágrafo único do CPC; art. 485, inc. I do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1943156, 0708492-28.2024.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.); (Acórdão 1937005, 0719579-72.2024.8.07.0003, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.).